Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734439-15.2023.8.07.0003 DECISÃO Ante a cessão de crédito (id 70883319 e id 73335249, p. 129), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. Anote-se (id. 70883321). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator